Tribunal: TJSP
Processo: 2011555-82.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Ação rescisória – Depósito judicial de 5% do valor da causa não recolhidos quando da interposição da demanda - Vício sanável – Instituição financeira que recolheu o valor relativo à multa de 5% do valor da causa antes mesmo de qualquer determinação neste sentido – Decreto de extinção afastado – Recurso provido, para determinar o regular processamento da ação rescisória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2011555-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é autor BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são réus DWR COMERCIAL EXPORTADORA E
IMPORTADORA
LTDA,
DJANIRA
MARIBEL
ESLAVA
RENGIFO
e
GUADALUPE DEL PILAR RENGIFO DE ESLAVA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram provimento ao recurso.
Vencido o Relator Sorteado que declara voto. Acórdão com o 3o Desembargador.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), ADEMIR BENEDITO, vencedor, MAIA DA
ROCHA, vencido E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
ADEMIR BENEDITO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 51774
ARES.No: 2011555-82.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
AUTOR : BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
RÉUS : DWR COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA. E
OUTROS
Ação rescisória Depósito judicial de 5% do valor da causa
não recolhidos quando da interposição da demanda - Vício
sanável Instituição financeira que recolheu o valor relativo à
multa de 5% do valor da causa antes mesmo de qualquer
determinação neste sentido Decreto de extinção afastado
Recurso provido, para determinar o regular processamento da
ação rescisória.
Adota-se o relatório do eminente Relator
sorteado:
“Trata-se
de
ação
rescisória
sob
o
fundamento de que o acórdão proferido contém erro de fato,
hipótese de rescisão da decisão transitada em julgado, nos
termos do art. 966, VIII, do CPC. Para que haja erro de
fato, é necessário que tenha havido equívoco na percepção
do que consta dos autos, essencial para determinar o
resultado do julgamento. Exatamente o que ocorre no
presente caso. O erro de fato resta configurado, desse
modo, porque decorreu de equivocada percepção do que
constou dos autos, cuja constatação não depende da
produção de novas provas. Requer a procedência do pedido
inicial da ação rescisória.
Pugna pela concessão de tutela de urgência
e, ao fim, pela rescisão do decisum nos termos do art.
966, VIII, do Código de Processo Civil e art. 5o, LV, da
Constituição Federal
Juntou documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os
autos
foram
distribuídos
ao
D.D
Desembargador
Relator
Virgílio
de
Oliveira
Junior,
impedido por ter participado do julgamento rescindendo,
informou ao D.D Presidente da Seção de Direito Privado que
determinou a redistribuição da presente para esta Relatoria.
É o relatório”.
Respeitado entendimento diverso, a presente
ação rescisória deve ter seu regular processamento.
O Autor quando do ajuizamento da presente
ação rescisória, deixou de colacionar o comprovante de
depósito judicial relativo à multa de 5% do valor da causa
legalmente exigidos.
O eminente Relator sorteado houve por bem
indeferir a inicial por ausência de pressuposto de
formação e desenvolvimento válidos da rescisória.
Entretanto, como é cediço, a ação rescisória
não é recurso (uma vez que o recurso pressupõe a
impugnação da decisão hostilizada nos mesmos autos), mas
uma ação autônoma de impugnação, porque se desenvolve em
um outro processo, embora impugnando decisão proferida em
feito distinto.
O art. 321 do CPC expressamente estabelece
que:
“Art. 321. O juiz, ao verificar que a
petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e
320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de
dificultar o julgamento de mérito, determinará que o
autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a
complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido
ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a
diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, como ocorre com qualquer petição
inicial, também a que dá início à ação rescisória pode ser
indeferida, prevendo o art. 968, §3o, do CPC que o
indeferimento ocorre nas hipóteses do art. 330 do CPC e
quando não for realizado o depósito prévio previsto em
lei.
A previsão é excessivamente formalista,
porque a ausência do depósito prévio é vício sanável,
devendo ser determinada a emenda da petição inicial, e não
o seu indeferimento.
Caso
não
realizada
a
emenda
com
o
recolhimento da multa, será caso de indeferimento, nos
termos do art. 330, inciso IV, do CPC.
No caso dos autos, o Autor, antes mesmo de
qualquer determinação, recolheu o valor relativo à multa
de 5% do valor da causa, conforme verifica-se às fls.
2236, suprindo o vício que, como dito, é sanável.
É o quanto basta, nesse momento, para
permitir o regular processamento da ação.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para afastar o decreto de extinção do feito,
determinando-se o regular processamento da rescisória.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36724
Ação Rescisória no 2011555-82.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Autor: Banco Santander (Brasil) S/A
Réus: Dwr Comercial Exportadora e Importadora Ltda, Djanira Maribel
Eslava Rengifo e Guadalupe Del Pilar Rengifo de Eslava
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento da douta maioria, ouso
divergir.
De rigor o indeferimento da petição inicial, com a extinção
da presente ação rescisória.
A sistemática desta ação exige o pagamento de custas
iniciais, bem assim de depósito de cinco por cento do valor atualizado da
causa originária para o processamento da ação. O valor depositado serve de
reparação ao réu em caso de improcedência da ação.
Com efeito, dispõe o artigo 968 do CPC que a inicial da
rescisória será elaborada, além da observância dos requisitos essenciais do
artigo 319 do CPC, com depósito da importância de 5% sobre o valor da
causa, a título de multa.
Esse depósito e as custas constituem, na verdade,
pressupostos de formação e desenvolvimento válidos da rescisória, sem os
quais o indeferimento da inicial se afigura medida inevitável a expressa dicção
do artigo 968, §3o, do CPC.
Ora, cuidando-se de exigência legal, como requisito
essencial à propositura da ação rescisória, o recolhimento não está a critério
da parte autora e à sua faculdade.
No mais, o autor também não está inserido em nenhuma
das hipóteses tratadas no parágrafo 1o do artigo 968 do Código de Processo
Civil, o qual dispõe que há dispensa de tal recolhimento prévio para o
ajuizamento da ação rescisória, quando figurar como demandante a União,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado, Município, autarquias e fundações públicas, o Ministério Público ou os
beneficiários da justiça gratuita
Logo, o indeferimento da petição inicial da ação rescisória
é de rigor, nos termos do artigo 968, §3o, do CPC.
Neste caso, a hipótese é, claramente, de indeferimento da
petição inicial, como orienta a jurisprudência: (...) Recurso parcialmente
conhecido e, nesta extensão, provido para indeferir a petição inicial, ante o não
recolhimento do depósito prévio, nos termos do art. 490, II, do Código de
Processo Civil (REsp 749714/DF, 5a Turma do STJ, Rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca, j. 06/10/2005).
Assim sendo, como o autor deixou de efetuar o
recolhimento do depósito previsto no art. 968, caput, inc. II do CPC, operou-se
a preclusão consumativa, o que torna irrelevante o posterior recolhimento dos
corretos valores devidos.
Neste sentido:
“Ação Rescisória Ausência de recolhimento de custas e do
valor da multa prevista no art488, do CPC conduz ao não recebimento da
inicial e à extinção do processo. (art. 490, I e 267, I, do CPC).” (Ação
Rescisória de Sentença no 1219547- 0/1. 28a Câmara de Direito Privado.
Relatora Silvia Rocha Gouvea. Julgado em 27/01/2009 ).
Isto posto, pelo meu voto, indeferiria a petição inicial,
com extinção do processo, sem resolução do mérito, com base nos artigos
485, inciso I c.c. 968, caput, inciso II e §3o, todos do CPC. Deixo, contudo, de
condenar os autores no ônus da sucumbência, tendo em vista que sequer
houve a formação da lide.
MAIA DA ROCHA
Relator Sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
1396BD40
5
6
Declarações
de Votos
WELLINGTON MAIA DA ROCHA
14292C7F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2011555-82.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.